Tribunal: STF
Processo: HC 138097
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil. Cerceamento de defesa. Inocorrência.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica, no sentido de que “compete ao advogado acompanhar o julgamento após a inclusão do feito em pauta”, sendo desnecessária a intimação de data específica de julgamento (AR 1945-AGR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder na intimação feita em nome de advogado (falecido) seguido da expressão “e outro”. Hipótese de paciente defendido por dois advogados regularmente constituídos, sendo que a defesa não requereu fossem as intimações realizadas em nome de todos os procuradores. Sendo assim, a morte de um dos defensores não acarreta a automática anulação do processo ou evidente cerceamento do direito de defesa, em especial porque a defesa contribuiu para a nulidade arguida, ao deixar de informar ao Tribunal de origem, mesmo depois de passados 2 anos, sobre o falecimento de um dos advogados. O que atrai a regra do art. 565 do CPP.



    3. Ordem denegada, revogada a liminar anteriormente deferida.